Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727035-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de inclusão do feito em julgamento presencial para que seja possível a sustentação oral conforme requerimento ID 28834056. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021 14:31:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador